Tribunal: TJES
Processo: 5005453-79.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005453-79.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA DE CASSIA FERREIRA CID
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005453-79.2025.8.08.0012

RECORRENTE: RITA DE CASSIA FERREIRA CID

RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO
. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
RITA DE CASSIA FERREIRA CID
interpôs
Recurso Inominado
contra a sentença de primeiro grau, proferida nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16414040):
“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
.”.

Em sede recursal, a parte recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 16414043), sustentando ter sido lançado cobranças indevidas de tarifas na sua conta corrente. Em face disso, pleiteia a reforma da sentença, com a consequente procedência dos pedidos autorais.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 16414047).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte recorrente, diante da aparente hipossuficiência econômica (ID 16413847 e 16413856).

O caso em questão caracteriza manifesta relação de consumo entre a parte recorrente e a parte recorrida, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

No mérito, tenho o mesmo posicionamento da magistrada sentenciante.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

Infere-se dos autos a ausência de elementos probatórios que demonstrem a contratação de serviços bancários com direito a retiradas de valores de forma irrestrita. Pelo revés, os documentos de ID 16413871, pág. 04 e ID 16413850, atestam que o pacote “Itaú Poupança 3.0” contempla apenas quatro retiradas gratuitas mensais, englobando conta-corrente e conta-poupança.

Conforme acertadamente apontado pelo Juízo de origem, a movimentação financeira da demandante evidencia que ela ultrapassou o limite estabelecido para saques (extratos bancários acostados com a inicial), o que legitima as tarifas aplicadas. Desse modo, mesmo que o serviço de atendimento tenha gerado alguma incerteza, não se comprovou a existência de compromisso formal de saques ilimitados, nem que a requerente tenha sido levada a erro no momento da celebração.

Nesse contexto, as cobranças alegadamente indevidas pela recorrente não restaram devidamente comprovadas nos autos. Tendo a parte autora, ora recorrente, não logrado em seu ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do Art. 373, I, do CPC, resta afastada a conduta ilícita imputada ao recorrido.

Em consequência, mantenho a improcedência dos pedidos autorais, porquanto não restou demonstrada a prática de ato ilícito por parte do recorrido, fato que afasta o dever de indenizar, nos termos dos artigos 14 do CDC c/c 186 e 927 do Código Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)